Tribunal: TJBA
Processo: 0508765-12.2018.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0508765-12.2018.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Thiago Santos de Almeida

Advogado(s): ADENIR SANTANA DE MIRANDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
CONSUMADO E HOMICÍDIO
QUALIFICADO
NA
MODALIDADE TENTADA.
RECORRENTE PRONUNCIADO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
EM RAZÃO DA TESE DE
AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA.

IMPOSSIBILIDADE.
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE AUTORIA.
CONFISSÃO PARCIAL DO RECORRENTE EM SEDE INQUISITORIAL.
PROVA TESTEMUNHAL.
PALAVRA DA VÍTIMA
SOBREVIVENTE
.
SENTENÇA
FUNDAMENTADA
NOS ELEMENTOS CONSTANTES NOS
AUTOS.
ANÁLISE MERITÓRIA QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA.
SOBERANIA DO JÚRI.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO
E

DESPROVIDO.

I –

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

THIAGO SANTOS DE ALMEIDA
, representado pela advogada A
ndreia Sales Costa
(OAB/BA
n.º

6
5.867
)
,
em irresignação à sentença proferida pelo Juízo da
Vara
do Juri

da
Comarca de
Feira de Santana
/B
A
, que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2º, II e IV, em face da vítima fatal
Lavínia Souza do
Carmo
, e no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em face da vítima sobrevivente
Damaris Souza do Carmo
,

a fim de submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

II –
Inconformado, o
Recorrente
inte
r
pôs o presente Recurso em Sentido Estrito, pugnando

pela
sua
impronúncia, sendo

reforma
da
a decisão para
absolver o
Recorrente
pela
falta de lastro probatório que comprovem a autoria delitiva
.

III –
Extrai-se da denúncia que, no dia 18 de junho de 2018, por volta das 12h45mn, na Rua Corunha, em frente ao n.º 84, no Bairro Mangabeira, na comarca de Feira de Santana/Ba,
THIAGO SANTO DE ALMEIDA
,

efetuou disparos de arma de fogo contra
Lavínia Souza do Carmo
,
que faleceu em decorrência das lesões provocadas por este ato, e contra
Dâmares Souza do Carmo
, que sobreviveu aos disparos.

IV –
Ao analisar as provas produzidas durante a instrução processual, o Juízo Primevo vislumbrou a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, pronunciando o ora Recorrente como incurso nas penas do art. 121, § 2º, II e IV, em face da vítima fatal
Lavínia Souza do
Carmo
, e no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em face da vítima sobrevivente
Damaris Souza do Carmo
,

a fim de submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

V –
O
Recorrente pleiteia

a
reforma da decisão p
ara impronunciá-lo
uma vez que
falta
riam
elementos probatórios que comprov
assem
a autoria delitiva, pois
“Os indícios que se constituem dos depoimentos obtidos das testemunhas em juízo, e da suposta vítima do homicídio tentado, na condição de declarante, não encontram lastro para decisão de pronúncia, contra o acusado, uma vez que se tratam de elementos de prova que ratificaram o que foi colhido durante a investigação policial.”

VI
–

De
sde logo,
é importante
pontuar
que a sentença de pronúncia não julga o mérito da ação penal, verificando somente a admissibilidade da pretensão acusatória, mediante dois pressupostos:
a)
indícios de autoria, por meio de um juízo de verossimilhança;
b)
prova da materialidade delitiva, mediante um juízo de certeza

VII –
A partir de então, uma vez realizada a pronúncia, os processos dos crimes dolosos contra a vida são encaminhados para a análise do júri popular, o Juízo natural competente para julgamento desta classe de delitos.
Precedentes
do STJ e do TJBA.

VIII
–
No caso em tela, como se extrai
da
sentença de pronúncia, o Magistrado de origem indicou, de forma bem fundamentada, a prova da materialidade delitiva, comprovada atrav
és do
L
audo d
e

E
xame
de Necrópsia
da vítima fatal
Lavínia Souza do Carmo
,

do

L
audo d
e

E
xame
de Lesões Corporais
da vítima sobrevivente
Damaris Souza do Carmo
,

assim como os
indícios suficientes de autoria,
com base
nas declarações da vítima

sobrevivente

prestado em sede inquisitorial e
pelo próprio Réu, que admitiu
ter
deflag
rado
os disparos, em sede inquisitorial,
bem como pelo depoimento das testemunhas ouvidos em Juízo.

I
X –

Importante consignar, ainda, que ao ser instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça asseverou que “Cumpre pontuar, de início, que a materialidade do crime está devidamente comprovada por intermédio da certidão de óbito e laudo de necrópsia em relação à vítima Lavinia e prontuário de saúde em relação à vítima Damaris. Os indícios de autoria, por sua vez, estão delineados ao longo de toda a persecução criminal. Além de o Réu ter admitido a deflagração dos disparos, quando interrogado perante a autoridade policial, a vítima sobrevivente o reconheceu como autor dos delitos. [...] É de conhecimento que, de acordo com o artigo 413, do Código de Processo Penal, a Sentença de Pronúncia possui conteúdo declaratório em que o Juiz proclama admissível a acusação, lastreada pelo convencimento da materialidade do fato e pela existência de indícios suficientes de autoria. Portanto, o juízo de pronúncia é um juízo de fundada suspeita e não um juízo de certeza. [...]”

X

–
Portanto, no caso destes autos, resta comprovada a existência do crime, bem como há fortes indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, confirmados em Juízo, a existência da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria do Recorrente, aquilatados pelo julgador em raso convencimento motivado, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, sob pena de infringência à incumbência constitucional atribuída à instituição do Júri – especialmente à soberania dos veredictos –, que se debruçará, em Plenário, de forma exauriente, na segunda fase meritória (do judicium causae), sobre todas as narrativas, provas e insurgências patrocinadas pelas partes, conforme sistemática interpretação dos arts. 413, §1º, 414, caput, e 415, todos do Código de Processo Penal.

X
I

–
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
,
mantendo inalterada a sentença de pronúncia vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito
n.º
0508765-12.2018.8.05.0080
, em que figuram, como Recorrente,
THIAGO SANTOS DE ALMEIDA
, e, como Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo inalterada a sentença de pronúncia vergastada
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 12 de março de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS13